Tribunal: TJDFT
Processo: 0000532-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-21

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. LEI DISTRITAL 5.965/2017. INICIATIVA PARLAMENTAR. CRIAÇÃO DO PROGRAMA IPTU VERDE. BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO AOS CONTRIBUINTES QUE REDUZIREM O CONSUMO DE RECURSOS NATURAIS. CONTROVERSA INTERFERÊNCIA NA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA LOCAL. VÍCIO DE INICIATIVA NÃO DEMONSTRADO SUFICIENTEMENTE. MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA.
1. Em sede de ação direta de inconstitucionalidade, a concessão de liminar exige a presença dos seguintes requisitos: (i) a relevância da fundamentação quanto à inconstitucionalidade do dispositivo impugnado; (ii) o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação e (iii) “razões de conveniência, fundadas na necessidade de preservar a integridade da ordem jurídico-administrativa local” (ADI 766-1/RS, trecho extraído do voto do eminente Ministro Celso de Mello).
2. Neste juízo de cognição sumária, não se pode dizer que a Lei Distrital 5.965/2017, ao criar o programa IPTU Verde, concedendo benefício tributário ao contribuinte que comprovadamente adotar medidas de redução de consumo de recursos naturais e de impactos ambientais, como incentivo ambiental de proteção, preservação e recuperação do meio ambiente, interfira nas atribuições e na gestão orçamentária de órgãos e de entidades vinculados ao Poder Executivo, matéria cuja iniciativa legislativa é privativa do Governador do DF (ar. 71, §1o, V, LODF).
3. Admite-se o controle abstrato de lei cuja vigência depende de regulamentação, uma vez que, embora no período da vacatio legis, a norma existe formalmente e concluiu todo o processo legislativo de forma definitiva.
4. Inexistindo fundadas e suficientes razões a indicar que a lei distrital ofendeu iniciativa reservada ao Chefe do Executivo do Distrito Federal e ausente o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, improcedente o requerimento liminar.
5. Medida cautelar indeferida.